Tribunal: TJDFT
Processo: 0737549-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0737549-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO HENRIQUE GERALDO DOS SANTOS, GEISSIELLY CRISTINA MESQUITA SILVA DOS SANTOS AGRAVADO: AIRES E GUIMARÃES ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fabio Henrique Geraldo dos Santos e Geissielly Cristina Mesquita Silva dos Santos contra a decisão de deferimento da penhora de 20% dos vencimentos do primeiro executado proferida no cumprimento de sentença 0701544-57.2017.8.07.0020 (1a Vara Cível de Águas Claras). Eis o teor da decisão ora revista: O Exequente formula pedido de penhora salarial do 1o Executado. É de amplo conhecimento o precedente firmado pela Corte Especial do STJ (EREsp 1582475/MG) no qual se admite a flexibilização da regra de impenhorabilidade salarial. Tenho que a constrição de verbas salariais do devedor deve ser restrita a casos excepcionais – cujos requisitos estão presentes no caso em tela. A uma, o presente cumprimento de sentença volta-se à satisfação de verba alimentar (honorários sucumbenciais – art. 85, §14, do CPC). A duas, a fase executiva arrasta-se de forma infrutífera há mais de 2 (dois) anos, período no qual houve o exaurimento das tentativas ordinárias de constrição de bens. A três, ao que consta dos autos, os Executados jamais manifestaram o intento em realizar o pagamento, ainda que parcelado, da condenação que lhes fora imposta. A quatro, o 1o Executado, além do exercício da advocacia, cumula 2 (dois) cargos públicos, nos quais aufere rendimentos que, somados, perfazem a monta mensal líquida de R$ 20.000,00 (IDs 167993973 e 167993976). Caracteriza-se, assim, um quadro de inadimplência voluntária, no qual, por meio de uma reprovável estratégia de ocultação de bens e alheamento à condenação proferida por este Juízo, o 1o Executado blinda seu patrimônio, confiando na intangibilidade de seus rendimentos. O Judiciário não pode chancelar tais práticas. Defiro o pedido formulado pelo Exequente e determino a penhora de 20% (vinte por cento) da remuneração líquida mensalmente auferida pelo 1o Executado junto à Controladoria Geral do DF até a satisfação integral do crédito exequendo. Oficie-se ao órgão empregador a fim de que confirme o atendimento à presente decisão no prazo de 15 (quinze) dias, procedendo ao depósito dos valores constritos em conta judicial vinculada ao presente feito. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) a decisão agravada seria nula, por ausência de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, o que teria “violado” o seu direito de ampla defesa; b) o valor executado excede os limites da condenação (excesso de execução), sob o fundamento de que “somente há a incidência de juros de mora sobre honorários advocatícios de sucumbência quando o devedor é intimado para pagamento, mas não o realiza, sendo a data da intimação o termo inicial de incidência dos juros”; c) a verba salarial seria “impenhorável”; d) “em que pese a natureza alimentar dos honorários advocatícios, não se confundem com a prestação alimentícia”; e) “o valor percebido pelo 1o Executado não excede a 50 (cinquenta) salários-mínimos, e a impenhorabilidade do salário não poderá ser flexibilizada para pagamento de honorários que não se confundem com verbas de natureza alimentícia”; f) “a constrição parcial dos proventos auferidos pelo devedor prejudicará a sua subsistência e de sua família, com reflexos gravosos à dignidade da pessoa humana”; g) “é servidor público, casado e possui 03 filhos. Convém destacar, que sua esposa recentemente logrou êxito na prova da Ordem dos Advogados, e, portanto, ainda não é remunerada. Sendo a renda do executado a única renda da família”. Pede, liminarmente, a declaração de nulidade da decisão agravada e a concessão de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do processo. No mérito, requer que seja reformada a decisão para que: a) seja reconhecido o excesso na execução; b) “seja determinado em definitivo a desconstituição da penhora do salário do executado”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). De antemão, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de intimação no DJE da decisão de penhora de verba salarial, porquanto não comprovado prejuízo processual, uma vez que o prazo recursal teria começado a fluir a partir da manifestação do executado (impugnação), inclusive com menção expressa à decisão ora revista, o que reflete a ciência inequívoca a respeito do conteúdo do decisum. No mérito, a matéria devolvida reside: a) na viabilidade (ou não) de penhora dos vencimentos da parte devedora, diretamente na fonte pagadora, até a quitação do débito (R$ 118.863,57 – última atualização em 08.8.2023 – id 16799369); b) na alegação de excesso de execução. Diante das circunstâncias do caso concreto, hei por bem, por ora, deferir parcialmente o pedido liminar, para minorar a penhora de vinte para dez por cento dos vencimentos do primeiro executado (Fabio Henrique). Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No ponto, constata-se que o cumprimento de sentença (0701544-57.2017.8.07.0020) teria sido deflagrado em 18 de março de 2021, sem que a parte devedora apresentasse propostas ou demonstrasse providências ao pagamento do débito oriundo, no caso concreto, de honorários advocatícios. Registre-se que os créditos oferecidos pelos devedores, relativos ao título da Bancobrás, obteve resposta negativa da respectiva administradora do consórcio (id 112084414 e id 113619630). Em relação à penhora de verba salarial, destaca-se o entendimento firmado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos de divergência em recurso especial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PERCENTUAL DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV e § 2o, CPC/2015). RELATIVIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. CARÁTER EXCEPCIONAL. 1. O CPC de 2015 trata a impenhorabilidade como relativa, podendo ser mitigada à luz de um julgamento princípio lógico, mediante a ponderação dos princípios da menor onerosidade para o devedor e da efetividade da execução para o credor, ambos informados pela dignidade da pessoa humana. 2. Admite-se a relativização da regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, independentemente da natureza da dívida a ser paga e do valor recebido pelo devedor, condicionada, apenas, a que a medida constritiva não comprometa a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares. 4. Ao permitir, como regra geral, a mitigação da impenhorabilidade quando o devedor receber valores que excedam a 50 salários mínimos, o § 2o do art. 833 do CPC não proíbe que haja ponderação da regra nas hipóteses de não excederem (EDcl nos EREsp n. 1.518.169/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 24.5.2019). 5. Embargos de divergência conhecidos e providos. (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). Nesse contexto, em que pese existir disposição legal acerca da impenhorabilidade de valores provenientes de salários, vencimentos e proventos, admite-se, nos casos em que não são encontrados bens suficientes para saldar a dívida exequenda, a excepcionalidade da medida se preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família. Isso porque, a se compreender, de forma absoluta, a impenhorabilidade da remuneração, poderia projetar uma violação ao princípio da boa-fé objetiva, decorrente do estímulo ao comprometimento total dessa fonte de renda como fator inibidor à quitação das dívidas (voluntariamente contraídas), e sem qualquer outra justificativa (ou solução) jurídica à questão. No caso concreto, dessume-se que a constrição (dez por cento) frente à remuneração recebida (id 167993973-76 – processo originário), aliado às informações de despesas ordinárias (id 51047195, p. 22), não caracteriza violação do mínimo existencial suficiente a dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Importante assinalar que a referida medida constritiva pode contribuir a minimizar o prejuízo da parte credora (valor da dívida em agosto de 2023 – R$118.863,57), sem onerar excessivamente a parte devedora. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE BLOQUEIO DE ATIVOS DA PARTE EXECUTADA. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. VIABILIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA QUANDO NÃO ENCONTRADOS BENS SUFICIENTES PARA SALDAR A DÍVIDA. EXCEPCIONAL CONSTRIÇÃO DE PARCELA DE VERBA SALARIAL, SE PRESERVADO PERCENTUAL CAPAZ À MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. RAZOÁVEL A DETERMINAÇÃO DA PENHORA NO COEFICIENTE DE 10% (DEZ POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO BRUTA DA PARTE DEVEDORA, OBSERVADOS OS DESCONTOS OBRIGATÓRIOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1728741, 07096470620238070000, Relator: RENATO SCUSSEL, Relator Designado: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outro giro, em observância à ordem cronológica dos atos processuais analisados na origem, constata-se que a alegação de excesso de execução estaria preclusa, uma vez que a parte executada já teria se manifestado em impugnação ao cumprimento de sentença (16.4.2021 – id 89075242), a qual foi indeferida (09.6.2021 – id 94049179). No ponto, ainda que a alegação de excesso de execução tivesse sido apresentada por outros fundamentos (fixação de honorários sobre o valor econômico obtido), entendo que a manifestação (no presente recurso) acerca do termo inicial dos juros moratórios incidentes sobre o débito exequendo deveria ter sido apresentada naquela primeira oportunidade (Código de Processo Civil, art. 525, § 1o), notadamente porque não se trata de fato novo (preclusão consumativa). Ressalto que desde então o débito exequendo é corrigido monetariamente conforme parâmetro previamente estabelecido, sobre o qual não adveio impugnação a tempo e modo. Diante do exposto, defiro parcialmente o pedido liminar, tão somente, para reduzir (por ora) a constrição de 20 % (vinte por cento) para 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensalmente auferida pelo primeiro devedor (Fabio Henrique) perante a Controladoria Geral do DF, sem prejuízo de reanálise após o estabelecimento do contraditório. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (Código de Processo Civil, artigo 1.019, II). Após, conclusos. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator